Tribunal: CARF
Processo: 19515.008634/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.008634/2008-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.576 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
DGB LOGÍSTICA S/A DISTRIBUIDORA GEOGRÁFICA DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008634/2008-02
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008634/2008-02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 354) interposto em face da decisão da 11a Tuma
da DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-24.266 (p. 333), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 3) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 29/12/2008 (p. 3), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida
Lei, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado peio Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 38).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 11), tem-se que:
DOS FATOS:
A empresa deixou de apresentar para exame, anotações e atualização cadastral:
a) Declaração contendo os dados (Identificação, CPF ou CNPJ, endereço e CRC) das
pessoas responsáveis pela escrituração contábil;
b) Livro Diário referente ao período de 01/2003 a 08/2003;
c) Instrumento de constituição da sociedade e respectivas alterações, com exceção da
125 Alteração do Contrato Social, registrada na JUCESP sob o número 245.656/03-0,
em 03/11/2003, Ata da Assembleia Geral de transformação do tipo jurídico da
sociedade limitada Abril Music Ltda, registrada na JUCESP sob n° 384.489/07-2, em
18/10/2007 e Ata da Assembleia Geral Extraordinária registrada na JUCESP sob o n°
394.036/O7-4, em 06/11/2007;
d) Arquivos digitais da GFIP (SEFIPCR.RE) ou a relação de trabalhadores em meio
papel.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 17), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-24.266 (p. 333), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008634/2008-02

AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS. MULTA. APLICAÇÃO DE VALOR
PREVISTO EM LEGISLAÇÃO.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação previdenciária,
sujeitando-se o infrator à aplicação da penalidade prevista no artigo 283, inciso II,
alínea "j" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, cujo valor sofre atualização por ato normativo vigente à época da autuação.
As normas infralegais visam complementar, subsidiar e regulamentar a aplicação dos
dispositivos legais, estando em consonância com o ordenamento jurídico.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 16/07/2010 (p. 349), a Contribuinte,
em 17/08/2010, apresentou o competente recurso voluntário (p. 354), esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) do cumprimento do Termo de Início de Ação Fiscal para apresentação de
documentos;
(ii) incorreta aplicação da multa à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ato contínuo, em 19/02/2014, a Recorrente peticiona (p. 389) nos presentes autos,
destacando que, em atenção à preliminar de decadência suscitada no Recurso Voluntário
interposto, bem como em atenção ao disposto na Súmula CARF n.° 99 (...) requer a junta dos
inclusos comprovantes de recolhimento Parcial da Contribuição Previdenciária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de
apresentação de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os
apresentou sem observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência,
incorrendo na prática da infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 30, da Lei n° 8.212/91,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS (CFL 38).
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008634/2008-02

A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, o (i) cumprimento do Termo de Início de Ação Fiscal para apresentação de
documentos e a (ii) incorreta aplicação da multa à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Outrossim, em petição apresentada após o protocolo do recurso voluntário, pugna,
em síntese, pelo reconhecimento da perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, em
face do transcurso do lustro decadencial, nos termo do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem!
No que tange às razões de defesa referentes ao (i) cumprimento do Termo de
Início de Ação Fiscal para apresentação de documentos e à (ii) incorreta aplicação da multa à luz
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que tais alegações de
defesa em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento
perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Auto de Infração Revestido das Formalidades Legais
Ao contrário do que alega a Impugnante, o presente Auto de Infração (AI) foi lavrado
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, e
formulado de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para
que pudesse exercer seu direito à ampla defesa.
No caso, a lavratura do AI deu-se nos termos do artigo 293, caput do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, bem como
do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
(...)
Do Descumprimento de Obrigação Acessória estabelecida na Lei n° 8212/91 -
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social
A teor do Relatório Fiscal da Infração, o Contribuinte foi autuado por deixar de
apresentar parte da documentação relacionada no Termo de Início da Ação Fiscal —
TIAF, cuja cópia foi juntada pela Impugnante às fls. 83/85. Portanto, a presente
autuação se deve pelo atendimento apenas PARCIAL do TIAF de 23/06/2008, uma vez
que não foram apresentados os documentos relacionados a seguir:
• Declaração contendo os dados (Identificação, CPF ou CNPJ, endereço e CRC) das
pessoas responsáveis pela escrituração contábil;
• Livro Diário referente ao período de 01/2003 a 08/2003;
• Instrumento de Constituição da sociedade e respectivas alterações, com exceção da 12'
Alteração do Contrato Social, registrada na JUCESP sob o n° 245.656/03-0, em
03/11/2003, da Ata da Assembleia Geral de transformação do tipo jurídico da sociedade
limitada Abril Music Ltda., registrada na JUCESP sob o n° 384.489/07-2, em
18/10/2007, e da Ata da Assembleia Geral Extraordinária registrada na JUCESP sob o
n° 394.036/07-4, em 06/11/2007;
• Arquivos digitais da GFIP (SEFIPCR.RE) ou a relação de trabalhadores em meio
papel.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008634/2008-02

Ao contrário do que alega o Contribuinte, em nenhum momento o Auditor Fiscal
afirmou que a empresa se omitiu, ou que não respondeu ao TIAF de 23/06/2008.
Entretanto, os documentos lá solicitados não foram apresentados na sua totalidade, até o
encerramento da ação fiscal.
A Autuada informa que apresentou toda a documentação solicitada que possuía,
conforme se verifica dos documentos anexos (Doc. 05). Apresenta a relação de
documentos no item 12 da Impugnação.
Entretanto, os documentos juntados na Defesa não correspondem aos que deram causa à
presente autuação, como segue:
• Não foi apresentada declaração contendo os dados (Identificação, CPF ou CNPJ,
endereço e CRC) das pessoas responsáveis pela escrituração contábil. E quanto à
relação juntada às fls. 88/89, não comprova que tal declaração foi apresentada nos
termos requeridos pela fiscalização;
• Não foi apresentado o Livro Diário referente ao período de 01/2003 a 08/2003. Os
Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Diários n° 106, 107, 108, 110, juntados
às fls. 288/295, não provam a apresentação, ao Auditor Autuante, do Livro Diário deste
período;
• Não foram apresentados o Instrumento de Constituição da sociedade e respectivas
alterações, tendo sido apresentadas somente a 12a Alteração do Contrato Social,
registrada na JUCESP sob o n° 245.656/03-0, em 03/11/2003, a Ata da Assembleia
Geral de transformação do tipo jurídico da sociedade limitada Abril Music Ltda.,
registrada na JUCESP sob o n° 384.489/07-2, em 18/10/2007, e da Ata da Assembleia
Geral Extraordinária registrada na JUCESP sob o n° 394.036/07-4, em 06/11/2007. Os
documentos juntados na defesa às fls. 97/137, quais sejam, 11a Alteração do Contrato
Social JUCESP 6.506/03-3, e Atas de Reunião/Assembleia JUCESP 291.468/05-6,
51.007/06-0, 110.479/07-5, e 384.489/07-2, não são hábeis para corrigir a infração, uma
vez que não representam a totalidade dos documentos requeridos;
• Não foram apresentados os arquivos digitais da GFIP (SEFIPCR.RE) ou a relação de
trabalhadores em meio papel. Na Impugnação, às fls. 138/171, a empresa apenas junta
Comprovantes de Recolhimento/Declaração, Protocolos de Envio Conectividade Social,
e Relação de Estabelecimentos Centralizados (REC).
A empresa incorreu, portanto, em infração ao artigo 33, parágrafos 2° e 3o da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, com a redação da Medida Provisória n.° 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n.° 11.941, de 27/05/2009, e aos artigos 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999 (...) ao deixar de exibir todos os livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias, como descrito no Relatório Fiscal da Infração.
(...)
Não assiste razão à Impugnante, quando afirma que a fiscalização somente poderia tê-la
autuado para fins de pagamento de tributo, mas nunca pela não apresentação de
documentos.
Como se depreende dos dispositivos legais retro transcritos, durante a ação fiscal poderá
ser constatado, além do descumprimento das contribuições devidas (obrigação
principal), também eventuais descumprimentos de obrigações acessórias relacionadas
tais contribuições, que ensejarão a aplicação das penalidades (multas) correspondentes.
Deste modo, além do recolhimento das contribuições previdenciárias (obrigação
principal), os Contribuintes em geral estão sujeitos à satisfação de determinadas
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, dentre as quais, apresentar
todos os livros e documentos relacionados com as contribuições previstas na legislação
previdenciária.
Não se justifica, portanto, o inconformismo da Autuada. A fiscalização, ao constatar a
não apresentação dos livros e documentos relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social, os quais foram solicitados mediante TIAF e TIAD's - subsunção do
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008634/2008-02

fato às normas retro mencionadas - não podia se abster da lavratura do presente Auto de
Infração, com a aplicação da multa correspondente, sob pena de responsabilidade
funcional, tendo em vista o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se que a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos
dispositivos legais retro mencionados, não podendo afastar sua aplicação, conforme
disposto no artigo 116, inciso III da Lei n.° 8.112, de 11/12/1990.
(...)
Pelo exposto, não merece reparo o procedimento da fiscalização, de autuar a empresa
por infração ao artigo 33, §§2° e 3° da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, com a redação da
Medida Provisória n.° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n.° 11.941, de 27/05/2009,
c/c os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, restando caracterizado, no caso, o
descumprimento de obrigação acessória.
Da Multa Aplicada
Constitucionalidade/Legalidade De início, cumpre esclarecer que alegações da empresa, relativas à
inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos normativos não são passíveis de
apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário,
que tem competência para a discussão de tais questões.
A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116,
inciso III da Lei n.° 8.112, de 11/12/1990, já transcrito.
Cabe observar, aqui, o artigo 26-A, capuz' do Decreto n.° 70.235/72, e a Súmula n° 2
aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma
pela Administração.
Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula n° 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.
Deste modo, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada,
surtirá efeitos enquanto vigente, e será obrigatoriamente cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado.
Com relação à multa, tem-se que foi corretamente aplicada, no caso em tela, conforme
previsto nos artigos 92 e 102 da Lei n.° 8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea "j",
e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, e na gradação estabelecida pelo
artigo 292, inciso I deste último diploma legal, não tendo sido constatada, conforme o
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a ocorrência de circunstâncias agravantes,
sendo ela equivalente, na data de lavratura deste AI, ao valor de R$ 12.548,77 (doze mil
e quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme atualização
realizada pela Portaria Interministerial n° 77 de 11/03/2008, D.O.U. de 12/03/2008.
Vale ressaltar que as normas infralegais têm a função de regulamentar as leis, estando a
autoridade administrativa vinculada à sua aplicação, nos termos do referido artigo 116,
inciso III da Lei n.° 8.112, de 11/12/1990.
(...)
É de se ressaltar, assim, que a própria Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, remete ao
Regulamento (RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999) a definição inicial
do valor da multa a ser aplicada, neste caso, sendo a sua atualização também por ela
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008634/2008-02

previsto, ocorrendo esta quando do reajuste dos benefícios previdenciários, e dos
demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social — RPS, mediante
edição de Portaria.
E, no caso, a Portaria vigente à época da autuação era a Portaria Interministerial n° 77
de 11/03/2008, D.O.U. de 12/03/2008.
(...)
Deste modo, ao contrário do que alega a empresa, foi aplicada, no presente caso, a
multa mínima prevista na "alínea j", do inciso II, do artigo 283 do RPS, em virtude da
ausência de agravantes.
Assim sendo, não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade e
Proporcionalidade.
(...)
Pelo exposto, o presente Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades
legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto nos artigo 2° e 3° da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no
artigo 293, capuz' do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.° 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n.° 6.103, de 30/04/2007.
Com relação à alegação de decadência, objeto da petição apresentada em
19/02/2014 (p. 3789), cumpre destacar que, a esse respeito, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem. Tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória – e não de tributo sujeito ao
lançamento por homologação – o termo inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN,
nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, está em discussão a multa exigida pela falta de apresentação
de documentos referentes a diversas competências do ano de 2003.
Neste espeque, considerando que a Recorrente somente tomou ciência do auto de
infração em 29/12/2008 (p. 3), não há que se falar, in casu, na perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008634/2008-02

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital